Tribunal: TJMT
Processo: 1011902-42.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011902-42.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), FABIO ROGERIO BENICIO DOS REIS - CPF: 325.530.642-68 (AGRAVADO), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), ROSEANE DE OLIVEIRA PREBITZ - CPF: 026.875.431-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E ENCARGOS LEGAIS. MULTA DO ART. 523, § 1º, DO CPC. PAGAMENTO PARCIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença decorrente de Ação de Reintegração de Posse, na qual o Juiz singular rejeitou a impugnação, afastou a tese de excesso de execução e reconheceu a insuficiência do depósito realizado pelo Executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em:
(i) definir se a decisão agravada contém contradição interna e se há ofensa à coisa julgada; (ii) estabelecer se há excesso de execução ou
bis in idem
na cumulação das verbas executadas; (iii) definir se o pagamento parcial afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há contradição interna na decisão agravada, pois a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença decorre da insuficiência do depósito realizado, enquanto a determinação de apresentação de planilha detalhada visa apenas conferir maior clareza e transparência aos cálculos apresentados pelo exequente.

4. Os juros moratórios, a correção monetária e os demais consectários legais incidem até o efetivo adimplemento da obrigação, constituindo consequências naturais da mora, razão pela qual não há falar em violação à coisa julgada ou excesso de execução.

5. A incidência de honorários sucumbenciais, multa e honorários previstos na fase de cumprimento de sentença tem fundamento legal autônomo e não caracteriza
bis in idem.

6. O pagamento parcial da obrigação não afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, os quais incidem sobre o saldo remanescente não adimplido.

7. Inexiste previsão legal para reabertura do prazo destinado ao pagamento voluntário após o seu escoamento, especialmente quando já apresentada impugnação ao cumprimento de sentença.

8. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração de dolo processual ou intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos ou tumultuar o processo, circunstâncias não evidenciadas na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O valor principal da obrigação se sujeita à incidência de juros moratórios, correção monetária e consectários legais até a quitação integral da obrigação. 2. O pagamento parcial da obrigação não afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, 81 e 523, § 1º. CC, arts. 389, 395 e 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.841.963/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.10.2021, DJe 08.10.2021; STJ, REsp n. 2.007.874/DF, Terceira Turma, j. 04.10.2022, DJe 06.10.2022; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.741.794/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 08.10.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Volkswagen S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001782-75.2010.8.11.0045, movido em face de
Fábio Rogério Benício dos Reis,
rejeitou a impugnação apresentada pelo Recorrente e afastou a tese de excesso de execução.

O Agravante aponta a existência de contradição interna insanável na decisão recorrida, uma vez que o reconhecimento da inconsistência dos cálculos deveria conduzir ao acolhimento da impugnação, e não à sua rejeição.

Argumenta ofensa à coisa julgada e aos limites do título, nos termos dos artigos 502 e 509 do CPC.

Aduz que há excesso de execução e que a metodologia adotada pelo Exequente implica cumulação indevida de encargos de mesma natureza, configurando
bis in idem
e enriquecimento sem causa.

Por fim, defende o afastamento da multa do artigo 523 do CPC, sob o argumento de que promoveu o depósito voluntário do valor que entendia devido, atuando de boa-fé, e que a controvérsia sobre o montante decorreu das próprias inconsistências dos cálculos do exequente.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de que seja acolhida a impugnação por excesso de execução, com adequação do débito ao valor fixado na perícia homologada, e afastada a multa do artigo 523 do CPC.

Subsidiariamente, pugna pela reabertura do prazo para pagamento voluntário da eventual diferença apurada, sem incidência da multa.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 355334366).

O Recorrido apresentou contraminuta e requereu o desprovimento do Recurso e a condenação do Recorrente em
litigância de má-fé
(Id. 361982893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O
Banco Volkswagen S.A.
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento com o objetivo de reformar a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001782-75.2010.8.11.0045 proposto por
Fábio Rogério Benício dos Reis
.

Na origem, o Cumprimento de Sentença decorre de Ação de Reintegração de Posse julgada parcialmente procedente, por meio da qual o Juiz singular confirmou a liminar de reintegração do veículo arrendado, declarou a rescisão do contrato e determinou a restituição ao arrendatário do saldo remanescente do Valor Residual Garantido (VRG), caso o produto da soma dos valores pagos a esse título com o valor da venda do bem fosse superior ao total pactuado contratualmente.

Ainda fixou sucumbência recíproca, com cada parte arcando com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos.

No curso do cumprimento de sentença, foi realizada perícia judicial contábil para apuração do saldo remanescente do VRG, que apurou crédito em favor do arrendatário no valor de R$ 12.829,05 (doze mil, oitocentos e vinte e nove reais e cinco centavos). O perito consignou que seu trabalho se limitou à apuração do VRG, sem a aplicação de juros, correção monetária, multa ou honorários.

O laudo foi homologado pelo Juiz singular, oportunidade em que o ressalvou que as partes deveriam apresentar seus cálculos com a atualização de juros e correção monetária.

Determinada a intimação do Banco Volkswagen S.A. para pagamento, a instituição financeira realizou depósito no valor de R$ 18.188,14 (dezoito mil, cento e oitenta e oito reais e quatorze centavos), correspondente à atualização do valor principal do VRG, e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução diante dos cálculos apresentados pelo Exequente, que totalizavam R$ 158.382,42 (cento e cinquenta e oito mil, trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos).

Sobreveio a decisão agravada, na qual o Juiz singular rejeitou a impugnação. Afastou a tese de excesso de execução e reconheceu que o depósito realizado não contemplava os juros moratórios, a correção monetária, os honorários sucumbenciais fixados em sentença, a multa e os honorários do cumprimento de sentença previstos no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Determinou, contudo, que o Exequente apresentasse planilha atualizada e detalhada do crédito exequendo, por carecerem de clareza os cálculos apresentados, especialmente quanto à origem do valor de R$ 56.106,60 (cinquenta e seis mil, cento e seis reais e sessenta centavos) utilizado como base. Autorizou, ainda, o levantamento do valor incontroverso depositado em favor do credor.

Inconformado, o Recorrente interpôs este Agravo de Instrumento, no qual sustenta existência de contradição interna da decisão agravada.

Aponta ofensa à coisa julgada pela inclusão de encargos além do valor pericial homologado. Ainda reitera a tese de excesso de execução em razão da base de cálculo adotada pelo Exequente.

Defende a ocorrência de
bis in idem
pela cumulação de encargos de mesma natureza e a inaplicabilidade da multa do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, diante do depósito realizado do valor da condenação.

Subsidiariamente, pleiteia a reabertura do prazo para pagamento voluntário, a fim de afastar a incidência da multa da fase do Cumprimento de Sentença.

A despeito das alegações recursais, inexiste a apontada contradição na decisão agravada. O Juiz singular analisou duas questões diferentes, que não se confundem. Primeiro, concluiu que a impugnação deveria ser rejeitada porque o valor depositado pelo Banco Executado não incluía todos os encargos devidos, como juros, correção monetária, multa e honorários da fase de Cumprimento de Sentença.

Ao mesmo tempo, observou que os cálculos apresentados pelo Exequente precisavam ser esclarecidos, especialmente quanto à origem do valor utilizado como base de cálculo. Por isso, determinou apenas a apresentação de uma planilha mais detalhada e compreensível.

Assim, uma decisão não anula a outra, uma vez que apenas reconheceu que o depósito feito era insuficiente e, paralelamente, determinou que os cálculos do credor fossem aperfeiçoados para garantir maior.

Verifica-se que, ao determinar essa diligência, o Juiz singular assegurou o devido processo legal, pois com o detalhamento das rubricas, o Executado poderá, oportunamente, apresentar insurgência específica quanto aos valores discriminados. Não há, portanto, qualquer vício de fundamentação a ser sanado.

Quanto à alegada violação à coisa julgada, a pretensão recursal igualmente não merece acolhimento.

O perito esclareceu que os cálculos elaborados não contemplavam juros moratórios, correção monetária, honorários, multa processual ou quaisquer outros consectários legais, por não integrarem o objeto da perícia. Além disso, o Juiz singular homologou o laudo e consignou que as partes deveriam promover a atualização do débito com incidência de juros e correção monetária.

Portanto, o valor de R$ 12.829,05 (doze mil, oitocentos e vinte e nove reais e cinco centavos) não corresponde ao montante final e integral da obrigação. Ao contrário, representa apenas o principal apurado pela perícia, sujeito à incidência dos encargos legais pertinentes.

Cumpre destacar, ainda, que o Banco executado não interpôs Recurso contra a decisão que homologou o laudo que autorizou a atualização do débito pelos consectários legais, operando-se, assim, a preclusão quanto a esse ponto.

Com efeito, os juros moratórios e a correção monetária decorrem automaticamente do inadimplemento, independentemente de pedido expresso ou menção específica no título executivo, conforme dispõem os artigos 389, 395 e 405 do Código Civil. Nesse contexto, plenamente legítima a incidência de juros, correção monetária e demais encargos legais até a satisfação integral da obrigação.

Pelo mesmo fundamento, não procede a alegação de excesso de execução e
bis in idem
.

Conforme demonstrado, sobre o valor principal apurado na perícia incidem juros moratórios, correção monetária, honorários sucumbenciais fixados na sentença transitada em julgado, além da multa e dos honorários previstos na fase de cumprimento de sentença. Esses encargos não foram incluídos no depósito realizado pelo Recorrente, o que evidencia a insuficiência do valor ofertado.

A cumulação dessas verbas é determinação legal expressa e não implica sobreposição de encargos de mesma natureza.

Assim, inexiste fundamento para reconhecimento de excesso de execução, tampouco para declaração de quitação da obrigação ou extinção do cumprimento de sentença.

Ademais, oportuno esclarecer que o adimplemento parcial da dívida não afasta a incidência da multa e dos honorários do artigo 523, § 1º, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o pagamento parcial não afasta a incidência da multa e dos honorários do cumprimento de sentença, que incidem sobre o saldo remanescente.

Nesse sentido:
havendo pagamento parcial da dívida no prazo disciplinado no artigo 523 do CPC/2015, mediante depósito da parte incontroversa, a multa e os honorários advocatícios incidirão sobre o saldo remanescente
. (STJ — AgInt no AREsp n. 1.841.963/RS, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.10.2021, DJe 08.10.2021).

Segundo o entendimento do STJ, esses encargos somente são excluídos se o depósito for voluntário e sem qualquer discussão quanto ao débito, o que não se verifica no caso, em que o Recorrente apresentou impugnação alegando excesso de execução.

A propósito:
a multa e honorários advocatícios a que se refere o § 1º do artigo 523 do CPC/2015 serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito
. (STJ, REsp n. 2.007.874/DF, Terceira Turma, j. 04.10.2022, DJe 06.10.2022).

Portanto, a incidência dos encargos do cumprimento de sentença sobre o saldo remanescente é, portanto, medida que se impõe.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de reabertura do prazo de pagamento voluntário, não há fundamento jurídico para acolher a pretensão.

O prazo para pagamento voluntário e apresentação de impugnação já se escoou e inexiste previsão legal para a reabertura do prazo nessas circunstâncias.

Dessa forma, a decisão não comporta reparos e deve ser mantida, com o prosseguimento do feito e autorização do levantamento do valor incontroverso.

Na contraminuta, o Agravado requer a condenação do Recorrente por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil.

No que se refere à essa penalidade, exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu na hipótese.

Vale ressaltar, ainda, que o
não cabe condenação em litigância de má-fé nas hipóteses em que a parte interpôs recurso legalmente previsto no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer.
(STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.741.794/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 08/10/2021).

Assim, embora o Recurso interposto não mereça provimento, a atuação do Executado permanece amparada pelo exercício regular do direito de defesa, inexistindo elementos aptos a caracterizar má-fé processual. Por essa razão, rejeita-se o pedido.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026